Tribunal: TJDFT
Processo: 0725381-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUTORIDADE COATORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
1. A competência para julgar mandado de segurança é definida em razão da pessoa da autoridade coatora. Adotando-se a teoria da asserção, a competência deve ser definida a partir da análise da petição inicial que, no caso, indica a pessoa que o impetrante julga ser a autoridade coatora. Assim, é irrelevante avaliar de quem é o interesse discutido nos autos, sendo relevante verificar quem são as pessoas indicadas como autoridades coatoras para, a partir disso, definir quem é o juízo competente para julgar o processo.
2. A indicação incorreta de quem que deve figurar no polo passivo da demanda resultará em prejuízo para o impetrante, constituindo ônus relativo ao exercício do direito de ação, não podendo o Juiz ou o Ministério Público determinar quem é a autoridade coatora para fins de declinar da competência, já que tal ato é de atribuição da impetrante e de seu advogado.
3. Ao juiz é posto analisar os fatos e os pedidos conforme delineados pelas partes e, a partir disso, decidir se é competente ou não para julgar o caso e, em caso positivo, decidir se os pedidos são procedentes ou não.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.